Tribunal: TJDFT
Processo: 0005900-58.2015.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0005900-58.2015.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GERALDO MARCELO SOARES SANCHES, ANA PAULA SOUZA SILVA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado dos apelados fará sustentação oral (ID 28886617). Intime-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES